Tribunal: TJES
Processo: 0015322-34.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015322-34.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA FIGUEIRA

APELADO: AGUIRRE E CARLETE ADVOGADOS

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – ART. 22, § 2º, DA LEI FEDERAL Nº. 8.906/1994 - SERVIÇO COMPROVADO – VERBA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não havendo contrato escrito, ou existindo desacordo entre as partes, os honorários advocatícios contratuais devem ser fixados judicialmente, conforme disposto no art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/1994.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de honorários” ajuizada por AGUIRRE E CARLETE ADVOGADOS, ora Apelado, em face de MARIA JOSÉ DE ALMEIDA FIGUEIRA, ora Apelante, visando a condenação dessa última ao pagamento do valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), ou, subsidiariamente, do valor de R$ 8.743,00 (oito mil, setecentos e quarenta e três reais).

Pela sentença de fls. 196/205, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 4.279,00 (quatro mil, duzentos e setenta e nove reais).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 213/215, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergasta, alegando que (1) foi “humilhada e coagida” pelo Apelado somente pelo fato de informar “que não mais contrataria seus serviços advocatícios por conta de sua impossibilidade financeira”; (2) o valor cobrado é exorbitante e abusivo, eis que o contrato é muito superior ao limite de 100 URH previsto na tabela de honorários da OAB e (3) não pode ser condenada a pagar por serviço que não contratou.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 225/231, suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015322-34.2015.8.08.0035

APELANTE: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA FIGUEIRA

APELADO: AGUIRRE E CARLETE ADVOGADOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
– SUSCITADA PELO APELADO

O Apelado suscita, em sede de contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Todavia, da leitura das razões do recurso de apelação interposto, é possível vislumbrar as razões de fato e de direito pelas quais a Apelante entender ser a hipótese de reforma da r. sentença vergastada, não havendo, neste particular, irregularidade formal.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de honorários” ajuizada por AGUIRRE E CARLETE ADVOGADOS, ora Apelado, em face de MARIA JOSÉ DE ALMEIDA FIGUEIRA, ora Apelante, visando a condenação dessa ao pagamento do valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), ou, subsidiariamente, de R$ 8.743,00 (oito mil, setecentos e quarenta e três reais).

Pela sentença de fls. 196/205, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 4.279,00 (quatro mil, duzentos e setenta e nove reais).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 213/215, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergasta, alegando que (1) foi “humilhada e coagida” pelo Apelado somente pelo fato de informar “que não mais contrataria seus serviços advocatícios por conta de sua impossibilidade financeira”; (2) o valor cobrado é exorbitante e abusivo, eis que o contrato é muito superior ao limite de 100 URH previsto na tabela de honorários da OAB e (3) não pode ser condenada a pagar por serviço que não contratou.

Pois bem.

Consoante cediço, não havendo contrato escrito ou existindo desacordo entre as partes, os honorários advocatícios contratuais devem ser fixados judicialmente, conforme disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5002780-91.2021.8.08.0000 (em 11.02.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Luiz Guilherme Risso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – CONTRATO VERBAL – DESACORDO QUANTO OS TERMOS DA AVENÇA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DIRIMIR O LITÍGIO ENTRE O ADVOGADO E O CLIENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso concreto em que o causídico, ora agravado, ajuizou a ação originária em favor da agravante, sem formalizar um contrato de prestação de serviços advocatícios. 2. Não havendo contrato escrito ou existindo um desacordo quanto a forma estipulada verbalmente, os honorários advocatícios contratuais devem ser fixados judicialmente em ação própria, conforme disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e provido.”

Contrariamente ao sustentado em razões recursais, forçoso concluir que a prestação de serviços advocatícios restou comprovado nos presentes autos.

Embora a ausência de assinatura da Apelante no contrato de prestação de serviços advocatícios de fls. 68/70, os demais elementos de prova dos autos subsidiam a tese autoral de contratação dos serviços para a promoção da defesa técnica do filho da Apelante na seara criminal.

Os documentos que retratam as conversas entre as partes por aplicativo de mensagens (fls. 51/66), além de não terem sido impugnados de modo específico, são corroborados pelos demais documentos que demonstram a efetiva atuação do Apelado mediante a apresentação de pedido de “reconsideração” de prisão temporária (fls. 37/49), o ajuizamento de “habeas corpus” (fls. 76/91) e apresentação de “defesa prévia” (fls. 97/115).

Ademais, some-se o envio de boleto de cobrança ao
e-mail
da Apelante (fls. 72/74) e de notificação extrajudicial de rescisão do contrato (fls. 117/122).

A alegação de coação e constrangimento, por sua vez, além de demasiadamente genérica, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Por fim, quanto à abusividade do valor cobrado, a Apelante afirma que o montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) é muito superior ao limite de 100 URH, previsto na tabela de honorários da OAB.

Todavia, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao acolher, em parte, a pretensão autoral, fixou a condenação no equivalente a 50 URH, isto é, R$ 4.279,00 (quatro mil, duzentos e setenta e nove reais), por ter havido a rescisão antecipada do pacto.

Não há nas razões recursais, por outro lado, fundamento capaz de infirmar a quantia fixada à vista da efetiva atuação do Apelado, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida, igualmente, neste particular.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários devidos pela Apelante de 15% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Suspensa, no entanto, a execução da sucumbência em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 29/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 29/8/2023.